Tribunal: TJDFT
Processo: 0708737-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). ATIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O delito de perseguição, descrito no art. 147-A do CP, popularmente denominado crime de "stalking" ou de assédio persistente, criminaliza a conduta reiterada e obstinada, a perseguição incessante, ávida e à espreita. 1.1. Trata-se de tipo penal aberto, pois não delimita as ações proscritas, exigindo-se, no entanto, a habitualidade das condutas.
2. A prova dos autos não revela conduta dolosa reiterada do réu com objetivo de perseguir, ameaçar ou restringir a liberdade da vítima, afastando a tipicidade e impondo sua absolvição.
3. Recurso conhecido e provido.